Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009844-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. SEGREGAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COBRANÇA DIFERENCIADA. COISA JULGADA. TEMA 1.034/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito ajuizada por aposentado beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, condenando a operadora à restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança diferenciada entre empregados ativos e inativos, com devolução simples das parcelas pagas entre 25/01/2020 e 30/03/2021 e em dobro das parcelas pagas após 31/03/2021, observada a paridade de custeio reconhecida em demanda anterior transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a operadora de saúde pode rediscutir, em ação de repetição de indébito, a legalidade da segregação entre ativos e inativos já decidida em ação anterior transitada em julgado; e (iii) determinar se é cabível a restituição simples e em dobro dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida é inútil ou incapaz de alterar a solução da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC.

A perícia pretendida buscava rediscutir a legalidade da cobrança diferenciada e da segregação entre ativos e inativos, matéria já definida em ação revisional anterior transitada em julgado, o que extrapola os limites objetivos da presente demanda.

A coisa julgada material impede a rediscussão da ilicitude da cobrança diferenciada entre aposentados e empregados ativos, nos termos do art. 502 do CPC.

O Tema Repetitivo 1.034 do STJ assegura aos aposentados inserção em plano coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição em relação aos empregados ativos, admitida apenas diferenciação por faixa etária contratada para todos os beneficiários.

A transferência dos aposentados para subfatura específica e mais onerosa viola o art. 31 da Lei nº 9.656/1998 e caracteriza segregação ilícita de carteiras.

Reconhecida a ilegalidade das cobranças, surge o dever de restituição dos valores pagos a maior, a fim de evitar enriquecimento sem causa da operadora de saúde.

A pretensão de repetição de indébito em contratos de plano de saúde submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme o Tema 610 do STJ.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor e decorre da violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Em razão da modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.

A liquidação de sentença deve restringir-se à apuração do quantum devido, mediante comparação entre os valores efetivamente pagos pelo aposentado e aqueles devidos em observância à paridade com os empregados ativos, excluindo-se coparticipações, franquias e encargos de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia jurídica pode ser solucionada com base na prova documental já produzida.

A coisa julgada formada em ação revisional impede a rediscussão da legalidade da segregação entre ativos e inativos em plano de saúde coletivo empresarial.

O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos aposentados igualdade de modelo de custeio e contribuição em relação aos empregados ativos.

A segregação de aposentados em subfaturas distintas e mais onerosas configura cobrança ilícita e enseja repetição de indébito.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

A liquidação de sentença deve limitar-se à apuração da diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles devidos segundo a paridade reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 371, 373, I, 435, 437, 487, II, 502 e 85, § 11; CC, arts. 206, § 3º, IV, 405 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.034, REsp nº 1.818.487/SP; STJ, Tema Repetitivo 610; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03